Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-49.2024.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015893-49.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELISEU GOMES DE SOUZA - CPF: 297.454.018-03 (RECORRIDO), ABIMAEL REIS MONTEZUMA - CPF: 293.450.811-00 (ASSISTENTE), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (ASSISTENTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0418-70 (VÍTIMA), MILTON JOSE ALVES - CPF: 602.087.409-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FURTO. RECURSO MINISTERIAL.
INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. CITAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de acusado por furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), com fundamento na ausência dos requisitos legais para decretação da medida extrema, especialmente em razão de o acusado ser pessoa em situação de rua, tecnicamente primário, e ter sido citado por edital.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de localização do acusado, o descumprimento de medidas cautelares e a sua condição de estar em local incerto e não sabido justificam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, mesmo diante da condição de morador de rua e da ausência de outros elementos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

1.
A simples ausência de citação pessoal, ainda que seguida de citação por edital e revelia, não autoriza a decretação automática da prisão preventiva, sem a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313
,
do CPP.

2.
A condição de morador de rua impõe a análise das medidas cautelares sob a ótica das Resoluções CNJ n
.
412/2021 e n
.
425/2021, que priorizam alternativas ao monitoramento eletrônico e à prisão cautelar.

3.
O crime imputado (furto simples) possui pena máxima de quatro anos, não autorizando, por si só, a prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não localização do acusado não implica, automaticamente, presunção de fuga ou
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A prisão preventiva não pode ser decretada com base exclusiva na ausência de localização do acusado e revelia após citação por edital, sendo indispensável a presença concreta dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP. 2. A condição de pessoa em situação de rua exige análise diferenciada quanto à aplicação de medidas cautelares, conforme Resoluções CNJ n
.
412/2021 e n
.
425/2021
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, 319, 361, 366; Resoluções CNJ n
.
412/2021 e 425/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgRg
no HC n. 826.352/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma,
DJe
11/4/2024;
STJ
,
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma,
DJe
26/6/2024;
TJMT
, HC n. 1020084-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTA
D
UAL

em face da decisão pro
latada
pelo
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop

(MT), que
indeferiu o pedido de
decretação da
prisão
preventiva em face de
ELISEU GOMES DE SOUZA
,
denunciado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código
Penal
(
Id.
287618241
).

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos que caracterizassem a fuga ou evasão do recorrido do distrito da culpa, ponderando que sua não localização, por si só, não enseja a medida extrema da prisão cautelar, sobretudo por não haver sido ainda citado, nem por edital. Acrescentou que o recorrido é tecnicamente primário, e que eventual condenação não acarretaria regime inicial fechado, optando, por conseguinte, pela citação por edital.

Inconformado
com a r. decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

em suas razões
,
postula pela
decretação da prisão preventiva do recorrido, por entender que estariam presentes os
seguintes
requisitos
:

(i)
o descumprimento das medidas cautelares impostas ao recorrido quando da concessão de liberdade provisória
;

(
ii
) o não comparecimento em juízo
;

(
iii
) a não apresentação para instalação da tornozeleira eletrônica
;

(
iv
) a constatação de que se encontra em local incerto e não sabido
;

(v) a insuficiência e ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão
;

(vi) o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, em especial diante de indícios de reiteração delitiva
;

A
s
contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso
e
a
Defensoria Pública
pugna pela manutenção da decisão combatida, sob os
seguintes
argumentos
:

(i) a ausência de localização do réu, por si só, especialmente
diante de sua condição de pessoa em situação de rua
, não pode ser interpretada como fuga
;

(
ii
) a decretação da prisão preventiva deve observar rigorosamente os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar
;

(
iii
) a simples alegação de descumprimento das cautelares sem comprovação concreta de sua ineficácia não autoriza a medida privativa de liberdade.

Quando do exercício do juízo de retratação (
Id.
287618907),
a

m
agistrad
a
de primeiro grau manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos, ratificando o indeferimento da prisão preventiva do recorrido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo provimento do recurso
ministerial
(Id. 295669860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um breve relato dos atos processuais.

Conforme se extrai do caderno processual, a persecução penal iniciou-se em virtude de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
ELISEU GOMES DE SOUZA
, em razão da suposta subtração de seis peças de carne do tipo alcatra, da marca Friboi, avaliadas em R$ 446,46 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), do interior do supermercado Assaí Atacadista, localizado no Setor Industrial Norte, na cidade de Sinop
(
MT
)
,
em
fato ocorrido em 18 de junho de 2024.

Após a lavratura do flagrante, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319
,
do Código de Processo Penal, entre as quais constavam
a obrigação de manter endereço atualizado, comparecer a todos os atos do processo e submeter-se ao monitoramento eletrônico.

No entanto, o r
ecorrido
Eliseu Gomes de Souza não atendeu às condições estabelecidas. Deixou de comparecer aos chamados judiciais, não comunicou sua localização, tampouco apresentou justificativa
para o não cumprimento das obrigações. Ademais, não compareceu para a instalação da tornozeleira eletrônica
.

Diante do reiterado descumprimento, o Ministério Público pugnou pela revogação da liberdade provisória e pela decretação da prisão preventiva,
porém

a magistrada de origem
indeferiu o pedido, fundamentando
a decisão nos seguintes fundamentos:

Analisando detidamente, no tocante ao pedido de decretação de prisão,
tenho que não
merece
prosperar
. Com efeito,
não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, como aduz o Parquet, mas tão somente sua não localização para citação,
sendo que tal fato, por si só, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa de se evadir da aplicação da lei penal. Repisa-se que,
o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal, sendo que, sequer for citado por edital, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido.
No mesmo sentido já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM IN LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. 1. In
casu
, a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que decretada tão somente porque o réu, ora agravado, embora citado por edital, não foi encontrado, circunstância que, dissociada de outros elementos fáticos, não evidencia o periculum
libertatis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "'é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido

[...]' (
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022)" (
AgRg
no
RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024)
.

Portanto,
a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga.
Além disso, a liberdade do réu é regra no sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313
,
do Código de Processo Penal, de modo que é preciso existir proporcionalidade na utilização da medida constritiva. Nesse sentido, destaco que
o acusado é tecnicamente primário e está sendo imputado a ele a prática do crime que acarreta, se proferida sentença condenatória, na pior hipótese, início do cumprimento no regime semiaberto.
Dessa forma, por uma questão de proporcionalidade, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado ELISEU GOMES DE SOUZA e, por conseguinte, determino a sua citação por meio de edital, nos termos da legislação processual vigente.

Após a decisão supracitada,
sobreveio a citação do acusado Eliseu Gomes de Souza por meio de edital (Id. 287618242), em decorrência da sua não localização para citação pessoal. Todavia, não obstante devidamente citado nos moldes do art. 361
,
do Código de Processo Penal, o réu quedou-se inerte, deixando de comparecer aos autos e de constituir defensor técnico.

Em razão dessa ausência injustificada, e diante da regularidade da citação editalícia, a magistrada
determinou a suspensão da marcha processual
, bem como do curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366
,
do CPP, pelo lapso temporal preconizado na Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o
Parquet
estadual interpôs o presente
R
ecurso em
S
entido
E
strito, buscando a reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva, com fulcro nos
arts
. 312 e 282, §

4º, do Código de Processo Penal.

Compulsando
detidamente
os autos,
verifico que
não assiste razão ao
Parquet
.

Vale ressaltar
,
primeiramente
,
que no presente caso o ora recorrido é pessoa em situação de rua, o que presume uma apreciação diferenciada para o seu caso.

Sendo morador de rua, sem endereço fixo, nos termos Resolução CNJ n. 425/2021, no caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada a colocação de tornozeleira eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 25, da Resolução CNJ n. 425/2021, combinado com o art. 8º da Resolução n. 412/2021:

Art. 25.
Será priorizada a adoção de medidas distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua.

Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua.

Art. 8º A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

Parágrafo único.
Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que:

I –
as
circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como:

a)
quando se tratar de pessoa em situação de rua
; e

b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento;

Nesse sentido o Informativo n. 757, do STJ:

Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua.

Ainda em relação Informativo supra, constou em seu inteiro teor:

(...)
A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como solução adequada.
Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional (...).

Quanto à ordem pública e descumprimento de medida cautelar diversa, verifico que na oportunidade em que foram aplicadas não se observou a peculiar situação de rua
do acusado
, definidas pelas referidas resoluções do CNJ, de modo que o seu descumprimento por parte do
recorrido
deve mitigado.

Assim, tendo em vista que a condição de morador de rua, de que o paciente é
tecnicamente
primário e o delito por ele em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do paciente
.

Além disso, o
bserva-se que
o delito de furto simples
possui como pena
a

reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa
.

O
art. 313, do CPP
, dispõe que:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Verifica-se que
no presente caso o recorrido responde ao delito de furto simples com pena máxima de 4 (quatro) anos e não superior a quatro anos como requisita o art. 313, inciso I, do CPP.

S
abe-se
, ainda,
que
a prisão preventiva decorrente de não localização de acusado após citação editalícia e suspensão do processo não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações. Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal
(art. 312 do CPP) (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)

(grifos meus).

(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva
. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298) (grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
8/4/2024
,
DJe
de
11/4/2024
.) (grifos meus).

Co
rroborando tal entendimento, este
egrégio
Tribunal tem decidido
:

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT –
PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –
EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC nº 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC nº 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
) “
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade
processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Com efeito, considerando que o recorrido é
tecnicamente
primário,
pessoa em situação de rua com difícil localização
e
a inexistência dos elementos justificadores da decretação da medida extrema,
não se tem como suficiente a fundamentação p
ara restrição da sua liberdade.

Assim sendo, o pedido ministerial

de decretação da prisão do recorrido
Eliseu Gomes De Souza

não prospera
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo
na íntegra da decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025